Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Expeça-se ofício à il. Procuradora-Geral do Distrito Federal para que informe, com urgência, os meios de devolução do saldo residual constante da conta judicial, pertencente ao Distrito Federal, conforme informado no ID 40811085. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2022 14:44:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator